Tribunal: TJPA
Processo: 0015203-69.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015203-69.2018.8.14.0401

APELANTE: MICHEL ROMULO DE SOUZA CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA AO APELANTE. POSSIBILIDADE. VETOR NEGATIVADO COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AFRONTA À SÚMULA 17, DESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Michel Romulo Ferreira Cordeiro,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
4ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
(cf. ID 6588203).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base do apelante
(cf. páginas 1-4, do ID 6588204)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. páginas 5-8, do ID 6588204
, e página 1, do ID 6588205)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja redimensionada a pena do apelante (cf. ID 7634446).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base do apelante, argumentado que essa foi indevidamente exasperada pelo Juízo
a quo
.

Tem razão.

Para melhor demonstrar, trago à lume o trecho relativo à primeira fase da dosagem da pena do apelante (página 3, do ID 6588203):

Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal passo a dosar-lhe a reprimenda penal, e assim, condeno o acusado MICHEL RÔMULO DE SOUZA CORDEIRO, nas penas do art. 155, Caput, do CPB, e considerando o grau de culpabilidade com que agiu; considerando que não possui antecedentes (fl. 96); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem notícia nos autos; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que agiu de forma ardilosa para se apossar da res furtiva; consequências extrapenais não foram graves, eis que o objeto furtado foi recuperado; a vítima não contribuiu para a prática do delito. Havendo multa, a situação econômica do réu não é boa.

À vista do excerto, e sem necessidade de qualquer delonga, observo, de plano, que somente um vetor foi considerado como desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, sendo certo que esse se encontra inidoneamente embasado, já que se vale de conceitos vagos e genéricos para justificar o desabono, o que não permanecer, consoante inteligência da Súmula 17, deste e. Tribunal, que assim, dispõe:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nessa esteira, a reforma da dosagem da pena do apelante é medida que se impõe.

Passo a ela.

Na primeira fase, considero como neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não há agravantes a incidir. Nesse quadro, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 1077, ambos do C. STJ.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva e pena de 1 (um) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal),
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Dessa maneira, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pela restritiva de direito prevista no artigo 43, IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelar mais adequada à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/01/2024